Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-58.2007.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000361-58.2007.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BIOAGRO INDUSTRIA E COMERCIO AGROPECUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 92.213.057/0001-97 (EMBARGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (EMBARGANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (EMBARGANTE), JANDIR LEMOS - CPF: 080.883.060-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000361-58.2007.8.11.0044

EMBARGANTE:

ANA MARIA LOPES MAINARDI E STEFANI BENJAMIM MAINARD

EMBARGADO:

BIOAGRO INDUSTRIA E COMERCIO AGROPECUARIO LTDA - EPP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ITAU UNIBANCO S.A. contra o acórdão Id. 174632185 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Instituição Financeira contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para cassar a sentença de extinção da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente por ela ajuizada contra a Embargante.

Aduz, em síntese, a ocorrência de omissão na análise das certidões de decurso de prazo emitidas pelo juízo singular, indicando desídia da Embargada na condução do processo, bem como divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da ocorrência de prescrição intercorrente quando ultrapassado o prazo prescricional sem que haja a satisfação do credito ou penhora efetiva.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, de modo a ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 177606728.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023